Tribunal: TJES
Processo: 5013315-95.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013315-95.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMELITA RONCATO SALUME
RECORRIDO: RONALDO LUIZ MOREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013315-95.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CARMELITA RONCATO SALUME

RECORRIDO: RONALDO LUIZ MOREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

A recorrente esta assistida por advogado dativo, conforme id. 7044908, de modo que

defiro a gratuidade da justiça a recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por RONALDO LUIZ MOREIRA em face de CARMELITA RONCATO SALUME, por meio da qual alega que, no dia 07/05/2022, teria celebrado contrato de prestação de serviços de reforma com a requerida e, nesse sentido, as partes teriam convencionado o pagamento de R$ 7.500,00 pela prestação do serviço, tendo a requerida pago a importância de R$ 4.500,00 a título de entrada. No entanto, o autor alega que a requerida teria contratado outros serviços que inviabilizaram temporariamente a execução dos serviços do autor, além do que a requerida teria dispensado os serviços do requerente, sob o argumento de que teria sido desidioso e desonesto.

Sustenta que, posteriormente, o cônjuge da requerida teria manifestado interesse em prosseguir com o negócio jurídico celebrado entre as partes, pelo que o autor teria retomado a execução dos serviços em 22/05/2022. Por fim, no dia 28/05/2022, aduz que a requerida teria adentrado ao apartamento proferindo ofensas ao requerente e sua equipe, impossibilitando a continuidade das obras, bem como teria agredido verbalmente o requerido perante os moradores do Condomínio e ofendido a esposa do autor por ligação telefônica, razão pela qual o demandante postula o pagamento da quantia contratada para execução do serviço e indenização por danos morais.

Ressalto que
o Recurso Inominado
interposto,
limita-se a impugnar a condenação
da requerida, ora recorrente,
ao pagamento de indenização por danos morais
(R$ 1.000,00).

Nesse ponto, o juízo sentenciante, após toda a instrução probatória e minuciosa análise dos argumentos das partes, verificou que a requerida/recorrente
“[...] dirigiu ofensas, por meio de mensagens do Whatsapp, referindo-se ao autor como “folgado”, bem como sujeito que visava se locupletar às expensas da ré
.” (id. 7044666).

Ademais, destacou que
[...] além das ofensas dirigidas ao autor por meio do Whatsapp, não houve negativa peremptória da ré quanto as ofensas que teria proferido durante a execução dos serviços do autor, mormente as ofensas proferidas nos dias 11/05/2022 e 22/05/2022, isto é, em momento nenhum a autora impugnou o fato de ter atribuído ao requerente a figura de homem desonesto.”

Assim, julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais)

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, uma vez que nunca teve ânimo de ofender o recorrido.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Entendo que as mensagens enviadas pela recorrente extrapolam os limites da simples manifestação de insatisfação com o suposto atraso nos serviços contratados, gerando ofensa à honra do recorrido. Ademais, como pontuado em sentença, não houve contundente negativa da parte recorrente quanto às alegações do recorrido de que foram proferidas pela recorrente, pessoalmente, outras ofensas durante a execução dos serviços.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995,
no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Sem honorários advocatícios tendo em vista que o recorrido não foi assistido no processo por defesa técnica.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)